Tribunal: TJSP
Processo: 1024769-12.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. Os documentos trazidos pela cooperativa embargada (autora) consistentes no Contrato de Crédito Pessoal, na "ficha gráfica da operação", no comprovante de empréstimo e nos "extratos de movimentação" constituíam prova escrita (fls. 78/86) para instrução da ação monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil. Rejeição da

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. Os documentos trazidos pela cooperativa embargada (autora) consistentes no Contrato de Crédito Pessoal, na "ficha gráfica da operação", no comprovante de empréstimo e nos "extratos de movimentação" constituíam prova escrita (fls. 78/86) para instrução da ação monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil. Rejeição da alegação de inexistência de prova hábil. Contratação de empréstimo por meio eletrônico (uso de senha e cartão), fato não negado pelo embargante.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual para o julgamento. A prova pericial somente se faz adequada, quando o juiz – destinatário das provas – declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica do contrato (lançamentos de créditos, taxas cobradas, juros realmente cobrados, etc.). Ademais, em primeiro grau, houve prolação de decisão que permitiu às partes a especificação das provas. Apelante que se manifestou pelo desinteresse na produção de provas.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 3,25% ao mês (CET de 3,31% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade em relação à taxa média de mercado.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (3,31%) e anual (48,58%), informação suficiente sobre a capitalização. A discussão a respeito da licitude do uso da tabela price no caso concreto é de todo inócua.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEM PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA NÃO COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. No caso concreto, não havia previsão e tampouco pouco cobrança daquela verba moratória. Ou seja, diversamente do que sustentado no recurso, não se verificou descumprimento da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.